Tribunal: TJES
Processo: 0000740-87.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Furto; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000740-87.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO RAFAEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000740-87.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIO RAFAEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES.
ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
E
AUTORIA COMPROVADAS.
R
ÉU REINCIDENTE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA.

ALTERAÇÃO DO
REGIME
PRISIONAL
.

NÃO
CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
. 1.
Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, não há que se falar na pretendida absolvição, uma vez que as provas colhidas na instrução criminal demonstram a ação delituosa.

2.
Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância. Recorrente que possui histórico de reiteração na prática de crimes.
3
.
Descabido o pleito de alteração do regime prisional imposto, face a literalidade do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000740-87.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIO RAFAEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MARCIO RAFAEL
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de janeiro de 2019, o denunciado adentrou ao Supermercado Extrabom, localizado no Bairro Glória, município de Vila Velha/ES, e subtraiu para si 02(duas) garrafas de Vodka da marca "Orloff', 01(uma) esponja para limpeza da marca "Scotch Brite". 01 (um) abridor de garrafa da marca "Seu Lar" e 39 (trinta e nove) chicletes de diversos sabores da marca "Trident" - avaliados em R$143,59 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Consta ainda da inicial, que toda ação criminosa foi flagrada pelos seguranças do estabelecimento comercial, que conseguiram abordá-lo logo após sua saída do Supermercado.

Em suas razões recursais, a defesa requer absolvição em razão do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime aberto, para o cumprimento da pena.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 38279621, pelo auto de apreensão n.º 402.3.17841/2019, pelo auto de restituição n.º 402.5.0964012019, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Interrogado em juízo,
MARCIO
confessou a prática delitiva, afirmando que praticou o crime em razão de estar desempregado e em dificuldades financeiras.

Do mesmo modo, o Policial Militar que efetuou a prisão do recorrente, confirma os fatos narrados na denúncia, dando conta de que foi chamado até o supermercado para atender a uma ocorrência de furto, reconhecendo o recorrente como a pessoa que furtou os produtos do Supermercado Extrabom, localizado na Glória.

Assim, a prova oral colhida nos autos demonstra que o ora recorrente é o autor dos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhida.

Da mesma forma, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da bagatela é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese, não restaram evidenciados tais requisitos, uma vez que o recorrente possui histórico de reiteração na prática de crimes, inclusive com condenação transitada em julgado. Ademais, os prejuízos sofridos, não foram inexpressivos e, ainda que fossem, considerar o crime como de bagatela, apenas em razão da obtenção de vantagem econômica de pequeno valor monetário, consistiria em verdadeiro estímulo à prática reiterada de pequenos delitos, até porque, analisando os objetos furtados constata-se que tratam-se estes, de objetos não essenciais à sua subsistência.

No caso em análise, o que se observa é que o réu decidiu deliberadamente subtrair os objetos constantes do auto de apreensão, comprovando o desrespeito à ordem jurídica instituída, externando, de forma incontroversa, o grande desvalor de sua conduta.

Por isso, a aplicação do princípio da bagatela apenas deve ocorrer quando em todo um contexto fático o delito praticado pelo réu não representar qualquer nocividade à sociedade, pelo pequeno valor da coisa furtada, e pela insignificante reprovabilidade social.

Sobre o assunto, trago à colação a seguinte orientação jurisprudencial:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do mesmo no crime de furto, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Por fim, indefiro o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, diante da literalidade do artigo 33, §2º, “b” do Código Penal.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.